Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712609-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVARO PONTES E SOUZA NETO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, ANTONIO ALVARO PONTES E SOUZA NETO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória (0710746-71.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência formulada pelo agravante visando a imediata reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER utilizada como fonte de renda. Confira-se: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANTONIO ALVARO PONTES E SOUZA NETO em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz o autor que faz uso do aplicativo da empresa requerida para trabalhar. Afirma que, em 05 de março de 2024, mesmo sendo um usuário assíduo da plataforma, bem como sempre ter respeitado todas as diretrizes dispostas, o requerente se deparou com o bloqueio indevido, inesperado e inusitado na plataforma. É o breve relato. DECIDO. As plataformas digitais, como a Uber, possuem diversas políticas de uso, além de se tratar de plataformas privadas. O comunicado constante ao ID 190820163 informa que a conta foi desabilitada por não ter o autor seguido os Termos e Condições da Uber ao forçar usuários a realizar viagens fora do aplicativo. Ademais, sem o estabelecimento do contraditório, a determinação de reativação da conta pode ensejar em tratamento desigual entre os usuários e eventualmente até mesmo viabilizar comportamento ilícito, caso tenha sido esse o motivo da desativação. Necessário, pois, que se efetive o contraditório nos autos. Dessa feita, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público”. (ID 190829695.) - g.n. No agravo, o autor pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Alega, em resumo, ser indevida a desativação da sua conta no aplicativo da empresa requerida, aduzindo que não cometeu a infração indicada, consistente no “cancelamento de corrida de forma proposital e fazer corrida por fora do aplicativo”. Alega que o aplicativo de transporte é utilizado como único meio de remuneração/renda, estando impedido de utilizar por conduta que não teria praticado, uma vez que “inexistem provas dos fatos imputados ao autor”, constituindo “mera alegação - sem provas”. Afirma que a desativação da sua conta no aplicativo revela falha na prestação do serviço, haja vista que os comunicados e respostas da empresa requerida apenas “relatam o suposto motivo da desativação da conta no aplicativo da agravada, sendo omissa quanto às provas ou possíveis infrações (como indicação de quando o agravante teria realizado esses atos) referentes ao motivo supracitado, tratando apenas de ilações rasas e infundadas, não sendo tais mensagens suficientes para comprovar o que fora insinuado”. Ao final, defende estarem presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano, assim como a reversibilidade da medida. (ID 57379250.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo, pois deferida a gratuidade de justiça pela decisão agravada. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer e indenizatória por meio da qual o autor agravante requer a condenação da empresa requerida na obrigação de reativar a sua conta no aplicativo de transporte UBER, porque desativada de forma indevida, acrescido de pedido de danos materiais (R$ 503,08/semana) e morais (R$ 5.000,00). O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência visando a imediata reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER. Aduz, nesta sede, estarem presentes os pressupostos para deferimento da medida. Contudo, em que pese a alegação do agravante, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e prova correlata) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito afirmado, bem como caracterizada, em consequência, a urgência ou perigo de dano a justificar o deferimento da medida requerida. No caso em apreço, a hipótese retratada na petição inicial não demonstra, de forma suficiente, a irregularidade na conduta da empresa agravada ao promover o cancelamento da conta do autor no aplicativo de transporte. Isso porque, conforme se verifica dos autos, a parte autora fora previamente comunicada de que “estaria cancelando viagens de forma proposital e fazendo corrida por fora do aplicativo”, sendo informada de que estaria violando o Código da Comunidade Uber. Nota-se, ainda, que o próprio agravante afirma que promoveu “Reclamação Administrativamente”, bem como formulou “Pedido de Revisão - Decisão Definitiva”, situação que afasta a alegação de arbitrariedade no cancelamento da conta do autor no aplicativo de transporte. Ou seja, não demonstrada ilegalidade, prima face, na conduta da empresa requerida, certo é que a “determinação para reativação da conta do autor no aplicativo de transporte UBER”, almejada pelo agravante, em sede de tutela de urgência, demanda incursão probatória e consequente análise a fim de comprovar eventual irregularidade do ato impugnado (efetiva prática de conduta vedada em instrumento contratual firmado pelas partes). Ocorre que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória, tampouco pode avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Noutro giro, cediço que estão disponíveis alternativas suficientes para o exercício remunerado de transportes de aplicativos, não constituindo a empresa requerida a única opção no mercado para auferimento de remuneração, situação que afasta a urgência ou perigo de dano a justificar o deferimento da medida requerida. Destarte, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares, já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Os elementos de convicção produzidos pelo agravante, a fim de comprovar o alegado direito de recadastramento como motorista no aplicativo da empresa agravada, são insuficientes para se deferir a medida de urgência pretensa. 3. A versão apresentada pelo agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07307670820238070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/10/2023.) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. UBER. DESLIGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ANÁLISE DOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PARA A ACEITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARCEIROS. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE HOUVE A ALEGAÇÃO EXCLUSÃO. ESCLARECIMENTO IMPRESCINDÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Sem conhecimento das condições e termos da relação contratual e melhor esclarecimento sobre as circunstâncias justificadoras da exclusão do agravante, não há como formar convencimento seguro acerca da alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, com o fito de considerar açodadamente abusiva a conduta imputada à agravada, porque necessário ouvi-la antes de obrigá-la a proceder à reinclusão pretendida pelo motorista de aplicativo na plataforma de prestação de serviços. Caso concreto em que se mostra necessária a dilação probatória e o efetivo contraditório para se avaliar, prudentemente, acerca da suposta invalidade da exclusão do agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07311014220238070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 20/3/2024.) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. RELAÇÃO JURÍDICA. AUTONOMIA PRIVADA. DESATIVAÇÃO DE CONTA. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...) No caso em análise, em cognição sumária não é comprovada a probabilidade do direito que permita concluir pelo restabelecimento do cadastro de motorista na plataforma, o qual foi desativado por violação aos termos de uso do aplicativo. Desse modo, torna-se imprescindível a devida instrução probatória com o intuito de comparar os fatos narrados pelo agravante com os termos e condições estabelecidos pela Uber para a aceitação e manutenção dos parceiros na prestação do serviço. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07158508120238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 31/8/2023.) - g.n. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, que inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2024 16:22:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador